Tribunal: STF
Processo: Ext 1471
Classe: Ext
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-03-26
Data de publicação: 2019-03-26

Ementa:
Ementa: EXTENSÃO EM EXTRADIÇÃO EXECUTÓRIA. GOVERNO DE PORTUGAL. CRIMES DE ROUBO. DUPLA TIPICIDADE. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. PRESENTES OS REQUISITOS FORMAIS E MATERIAIS PARA DEFERIMENTO DO PEDIDO. CRIMES DE EXTORSÃO TENTADA. DETENÇÃO DE ARMA ILEGAL. TRÁFICO DE ESTUPEFACIENTES. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. MENOR DE 21 ANOS AO TEMPO DA INFRAÇÃO. EXTENSÃO DA EXTRADIÇÃO AUTORIZADA EM PARTE.



    I – Extensão em extradição requerida pelo Governo de Portugal.



    II – Regência: Convenção de Extradição entre os Estados Membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa – CPLP (Decreto 7.935/2013) e Lei de Migração (Lei 13.445/2017).



    III – Dupla tipicidade, condição constante do art. 10 da Convenção e do art. 82 do Lei de Migração. Fatos correspondentes aos crimes previstos nos arts. 158, caput, combinado com art. 14, II, bem como art. 157, caput, do Código Penal; e art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 e art. 12 da Lei 10.826/2003.



    IV – Fatos ocorridos em setembro de 2010 e fevereiro de 2012. Súdito estrangeiro menor de 21 anos à época. Redução pela metade do prazo prescricional. 



    V – Consumação da prescrição quanto aos crimes de extorsão tentada, detenção de arma ilegal e tráfico de estupefacientes. 



    VI – Extensão da extradição parcialmente concedida, para que o Governo de Portugal possa executar a pena imposta ao extraditando pelos crimes de roubo.